Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, que teria deixado de se manifestar sobre alegadas omissões relativas à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo (Tema 864/STF e ausência de dotação orçamentária) e à incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. O embargante sustentou a existência de vícios nos termos do art. 1.022 e do art. 489, §1o, do CPC, requerendo o suprimento das omissões e a reconsideração da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Considera-se omissa a decisão que deixe de se pronunciar sobre tese firmada em repetitivos ou em incidente de assunção de competência, ou que incorra nas falhas do art. 489, §1o, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, assentando que a mera propositura da ação rescisória não suspende a execução do julgado, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
6. Quanto à inexigibilidade do título executivo por ausência de dotação orçamentária, o acórdão esclareceu que a tese foi afastada no processo coletivo, com trânsito em julgado, e que a falta de previsão orçamentária não nulifica o título, apenas admite eventual suspensão de sua eficácia no exercício correspondente.
7. A incidência da taxa SELIC foi analisada com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, afastando-se a alegação de anatocismo e inconstitucionalidade, com respaldo em precedentes do próprio TJDFT.
8. Ainda que os embargos tenham invocado diversos dispositivos legais, o acórdão abordou os pontos centrais da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão relevante e impede o acolhimento do recurso com base em prequestionamento implícito.
9. A oposição de embargos com intuito de rediscutir fundamentos e reavaliar provas já apreciadas configura desvio de finalidade do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
2. A análise expressa e fundamentada das questões relevantes afasta a existência de omissão sanável por meio de embargos de declaração.
3. A simples insatisfação da parte com os fundamentos adotados na decisão não autoriza a utilização dos embargos para fins infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o; CF/1988, art. 167, I; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.